Tribunal: TJPA
Processo: 0801346-48.2018.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801346-48.2018.8.14.0133

APELANTE: ADRIANO ROSA BEZERRA

APELADO: ALONSO FREITAS JUNIOR, F F COMERCIO DE PNEUS E CAMARA DE AR LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE VEÍCULO DE ELEVADOR AUTOMOTIVO. PROJEÇÃO SOBRE A VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. TRÁFEGO PELO ACOSTAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NEXO CAUSAL DEFINIDO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME:

1
.

Embargos de Declaração opostos por F. F. COMERCIO DE PNEUS E CAMARA DE AR LTDA (REI DA BORRACHA LTDA) contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A embargante alega contradição e obscuridade no julgado, sustentando que houve má apreciação da tese de culpa concorrente, uma vez que a vítima (embargado) trafegava de motocicleta pelo acostamento e sem habilitação no momento em que foi atingida por um veículo que despencou do elevador da oficina, rompeu o portão e invadiu a via.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Saber se o acórdão incorreu em contradição ou obscuridade ao afastar a tese de culpa concorrente (art. 945 do CC), considerando a conduta irregular da vítima no trânsito;

3. Verificar se os embargos de declaração opostos possuem o intuito de sanar vícios ou apenas de rediscutir o mérito da causa por inconformismo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

4. O acórdão embargado foi claro e coerente ao estabelecer que a causa primária, direta e eficiente do acidente foi a falha operacional interna do estabelecimento da ré (queda do veículo do elevador), configurando evento extraordinário.

5. A conduta da vítima (tráfego irregular pelo acostamento e ausência de CNH), embora constitua infração administrativa, não possui nexo de causalidade determinante com o evento danoso. O acidente teria atingido qualquer transeunte naquela posição, independentemente da regularidade de sua conduta, inexistindo, portanto, a alegada culpa concorrente.

6. A contradição que autoriza os embargos é a interna (entre os fundamentos e o dispositivo), não a contradição entre a decisão e a tese defendida pela parte. O recurso demonstra mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, vedada nesta via processual (CPC, art. 1.022).

7. Afastada a aplicação de multa por protelação neste momento processual, considerando o exercício do direito de defesa e prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8. Dispositivo: Recurso de Embargos de Declaração conhecido e não acolhido, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

9. Tese: A infração administrativa de trânsito cometida pela vítima (tráfego pelo acostamento ou ausência de habilitação) não configura culpa concorrente apta a atenuar a responsabilidade civil quando o evento danoso é causado, única e exclusivamente, por falha mecânica em estabelecimento comercial que projeta veículo sobre a via pública, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta da vítima e o dano sofrido.

__________

Dispositivos Relevantes Citados:

10. CPC, arts. 1.022, 1.023 e 1.026, § 2º; CC, art. 945.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e rejeitar o presente recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter integralmente a decisão embargada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº: 0801346-48.2018.8.14.0133

EMBARGANTE: F. F. COMERCIO DE PNEUS E CAMARA DE AR LTDA (REI DA BORRACHA LTDA)

EMBARGADO: ADRIANO ROSA BEZERRA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
F. F. COMERCIO DE PNEUS E CAMARA DE AR LTDA (REI DA BORRACHA LTDA)
em face de Acórdão e Id. 31763158, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno por si interposto contra para impugnar Decisão Monocrática que rejeitou a Apelação Cível mantendo a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA que julgou parcialmente procedentes os pedidos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.º 0801346-48.2018.8.14.0133
, ajuizada por
ADRIANO ROSA BEZERRA.

Em suas razões recursais (Id. 32196390), a parte embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão objurgado, alegando que o julgado foi contraditório ao analisar a tese de culpa concorrente da vítima. Argumenta que restou incontroverso nos autos que o autor trafegava de forma irregular pelo acostamento da rodovia BR-316 e sem possuir carteira de habilitação (CNH), incidindo em infração de trânsito grave.

Aduz que, não obstante o reconhecimento da conduta irregular da vítima, o Acórdão concluiu que tal fato não contribuiu para a ocorrência do evento danoso, atribuindo a responsabilidade exclusivamente à falha na segurança do estabelecimento da ré (queda do veículo do elevador). A recorrente questiona a lógica adotada, indagando se a exposição da vítima a um perigo extraordinário, motivada por uma conduta irregular (trafegar no acostamento), não geraria vínculo de causalidade, invocando a aplicação do art. 945 do Código Civil.

Instada a apresentar Contrarrazões, a parte recorrida pugnou pelo não acolhimento dos declaratórios (Id. 33464756).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO RELATOR, DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

1.

Análise de Admissibilidade:

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

2.

Análise de mérito recursal:

Os embargos declaratórios, previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Da leitura das razões recursais em conjunto com o
decisum
impugnado não vislumbro a presença de nenhum dos vícios apontados.

In casu,
o julgado foi cristalino ao enfrentar a questão da culpa concorrente, assentando que a circunstância de a vítima trafegar pelo acostamento, ainda que de forma irregular, não se erigiu em causa determinante ou eficiente para o evento danoso. Conforme exaustivamente fundamentado nas decisões pretéritas, a gênese do acidente residiu, única e exclusivamente, na falha operacional interna do estabelecimento da ré — a queda abrupta do veículo do elevador automotivo, com o rompimento do portão e a consequente projeção sobre a via pública. Cuida-se, pois, de evento extraordinário e imprevisível para quem ali transitava, tornando irrelevante, para o nexo de causalidade, a regularidade administrativa da conduta da vítima, uma vez que o resultado danoso teria atingido qualquer transeunte naquela posição. Confira-se a clareza do Acórdão embargado (Id. 31763158):

“A
causa primária, direta e eficiente

do acidente foi, inequivocamente, a projeção do veículo que estava sob a responsabilidade da oficina para a via pública, em decorrência da falha do equipamento
.

A conduta do Agravado – ainda que se admita, para fins de argumentação, como tráfego irregular –
não contribuiu para a ocorrência do evento principal
.
O acidente teria ocorrido da mesma forma caso a vítima estivesse parada, caminhando ou simplesmente presente naquele local de forma regular
.

A conduta da vítima não criou o risco, mas apenas a expôs a um perigo extraordinário e imprevisível gerado exclusivamente pela falha na segurança do estabelecimento da Agravante
. Ausente o nexo de causalidade entre a suposta infração de trânsito e o resultado danoso, não há que se falar em culpa concorrente.” Destacou-se.

Na mesma linha de intelecção, colaciona-se trecho da Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação (Id. 29214969):

“Para a configuração da culpa concorrente, prevista no art. 945 do Código Civil, é imperativo que a conduta da vítima tenha sido uma das causas determinantes para a ocorrência do evento danoso. A análise do nexo de causalidade, aqui, é crucial.

A
causa primária, direta e eficiente
do acidente foi, inequivocamente, a projeção do veículo que se encontrava no interior da oficina para a via pública, em decorrência da falha do equipamento da apelante. A conduta do apelado – ainda que se admitisse, para fins de argumentação, o tráfego irregular pelo acostamento – não contribuiu para a ocorrência do evento principal. O acidente teria ocorrido da mesma forma caso a vítima estivesse parada, caminhando ou simplesmente presente naquele local.

A conduta do recorrido não criou o risco, mas apenas o expôs a um perigo extraordinário e imprevisível para ele, gerado exclusivamente pela falha na segurança do estabelecimento da apelante. Assim, ausente o nexo de causalidade entre a suposta infração de trânsito e o resultado danoso, não há que se falar em culpa concorrente.” Grifou-se.

Ressalte-se, por oportuno, que o mesmo raciocínio se aplica à alegação de ausência de Carteira Nacional de Habilitação por parte da vítima. A falta de habilitação constitui infração administrativa que, no contexto fático delineado, não guarda qualquer nexo de causalidade com o evento danoso, tornando despicienda a discussão sobre a juntada ou não do documento nos autos.

Assim, não há obscuridade ou contradição. O que se verifica é que a embargante, inconformada com a interpretação jurídica dada aos fatos, pretende utilizar a via estreita dos embargos para rediscutir o mérito e obter novo julgamento que lhe seja favorável, o que é vedado nesta sede processual.

Por derradeiro, no que tange ao pedido de aplicação de multa por protelação formulado pelo embargado em contrarrazões, deixo de aplicá-la neste momento processual. Embora os argumentos sejam repetições da tese recursal anterior, entendo que o manejo dos primeiros embargos com viés de prequestionamento, por si só, não configura o caráter manifestamente protelatório exigido pelo art. 1.026, § 2º, do CPC, devendo-se preservar o exercício da ampla defesa, advertindo-se, contudo, a parte recorrente quanto à reiteração indevida.

3.

Dispositivo:

À vista do exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO ACOLHIMENTO
dos presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o acórdão embargado.

Ficam mantidos, no mais, os termos do Acórdão embargado.

Dê-se ciência às partes.

Transitada em julgado, retornem os autos à origem, para os ulteriores de direito.

É o voto.

Belém, _____ de ________________ de 2026.

Desembargador JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

Belém, 25/03/2026